Tribunal: STJ
Processo: 0007036-83.2018.8.15.2002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103626 - PB(2025/0427757-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JANIO CAVALCANTE MARTINS
ADVOGADO
: JOAQUIM CAMPOS LORENZONI - PB020048
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA
COMO
SÚMULA 7/STJ
ÚNICO ÓBICE AFASTADO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo
em Recurso Especial manejado em processo penal, mantendo-se decisão do Tribunal de
origem que inadmitiu Recurso Especial fundado exclusivamente na alínea “a” do
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
2. Agravante sustenta, em síntese, que: (i) o Recurso Especial foi interposto apenas com
base na alínea “a”, por violação à lei federal; (ii) não tendo sido arguido dissídio
jurisprudencial (alínea “c”), seria inaplicável a exigência de cotejo analítico; (iii) houve
indicação clara dos dispositivos federais tidos por violados (arts. 315, § 2o, IV, e 386,
VII, do CPP); e (iv) a decisão agravada teria transposto indevidamente requisitos da
alínea “c” para recurso fundado na alínea “a”, convertendo o princípio da dialeticidade
em obstáculo meramente formal.
3. Decisão agravada deixou de conhecer do Agravo em Recurso Especial ao reconhecer
que a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial na origem apoiou-se em três
fundamentos autônomos (incidência da
ausência de afronta a dispositivo
Súmula 7/STJ,
legal e deficiência de cotejo analítico) e que o Agravante impugnou apenas o óbice
relativo à Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do princípio da dialeticidade
recursal, é imprescindível que o Agravante impugne de forma específica, concreta e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial,
inclusive aqueles relativos à ausência de afronta a dispositivo legal e à deficiência de
Documento eletrônico VDA55732371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:36
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: d16d280d-a211-4bc3-984a-19bbcacd2dff

fundamentação (denominada, na origem, “deficiência de cotejo analítico”); e (ii) saber se
é juridicamente relevante, para afastar a exigência de impugnação específica, a alegação
de que seria impertinente o fundamento de “cotejo analítico” em Recurso Especial
interposto exclusivamente com base na alínea “a” do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial proferida pelo Tribunal de origem
configura dispositivo único e incindível, ainda que nela se identifiquem múltiplos
fundamentos autônomos, impondo-se ao Agravante o ônus de impugnar todos eles na
petição de Agravo em Recurso Especial.
6. Ao restringir-se a combater apenas o óbice da
deixando de atacar, de
Súmula 7/STJ,
forma efetiva e pormenorizada, os fundamentos relativos à “ausência de afronta a
dispositivo legal” e à alegada “deficiência de cotejo analítico”, o Agravante violou o
princípio da dialeticidade recursal, atraindo, por analogia, a incidência da
Súmula 182/STJ.
7. Ainda que se admitisse, em tese, a impertinência do fundamento atinente à
“deficiência de cotejo analítico” em Recurso Especial fundado apenas na alínea “a”,
subsiste, como fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da decisão de
inadmissibilidade, a ausência de impugnação específica do juízo de “ausência de afronta
a dispositivo legal”, requisito nuclear de admissibilidade do Recurso Especial pela alínea
“a”.
8. É legítimo que o Tribunal de origem, ao examinar Recurso Especial pela alínea “a”,
conclua pela deficiência de fundamentação quando a parte se limita a invocar
dispositivos legais em abstrato, sem demonstrar concretamente que as premissas fáticas
do acórdão recorrido caracterizam violação a tais dispositivos, situação que atrai, por
analogia, a Súmula 284/STF.
9. A mera impugnação do óbice da
com alegações genéricas de que o
Súmula 7/STJ,
recurso não demandaria reexame de provas, não supre o ônus de impugnação específica
quando remanescem outros fundamentos autônomos de inadmissibilidade não
devidamente enfrentados nas razões do Agravo em Recurso Especial.
10. No agravo regimental, o Agravante não apresentou argumentos novos aptos a
infirmar a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, razão pela qual a
decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. No Agravo em Recurso Especial, o princípio da dialeticidade recursal impõe a
obrigatoriedade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida na origem, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula 182/STJ.
2. A existência de fundamento autônomo de inadmissibilidade do Recurso Especial
consistente na ausência de demonstração concreta de afronta a dispositivo legal, em
recurso interposto pela alínea “a” do
III, da CF, é suficiente para manter o juízo
art. 105,
negativo de seguimento quando não especificamente combatido no Agravo em Recurso
Especial.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”; CPP,
§ 2o, IV; CPP,
CF/1988, art. 105,
art. 315,
VII;
art. 386,
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ; Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Corte Especial, DJe
EAREsp 746.775/PR,
30.11.2018; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg
804.533/PE,
no HC
Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
659.003/SP,
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55732371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:36
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: d16d280d-a211-4bc3-984a-19bbcacd2dff

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55732371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:36
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: d16d280d-a211-4bc3-984a-19bbcacd2dff

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103626 - PB(2025/0427757-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JANIO CAVALCANTE MARTINS
ADVOGADO
: JOAQUIM CAMPOS LORENZONI - PB020048
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA
COMO
SÚMULA 7/STJ
ÚNICO ÓBICE AFASTADO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo
em Recurso Especial manejado em processo penal, mantendo-se decisão do Tribunal de
origem que inadmitiu Recurso Especial fundado exclusivamente na alínea “a” do
da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
2. Agravante sustenta, em síntese, que: (i) o Recurso Especial foi interposto apenas com
base na alínea “a”, por violação à lei federal; (ii) não tendo sido arguido dissídio
jurisprudencial (alínea “c”), seria inaplicável a exigência de cotejo analítico; (iii) houve
indicação clara dos dispositivos federais tidos por violados (arts. 315, § 2o, IV, e 386,
VII, do CPP); e (iv) a decisão agravada teria transposto indevidamente requisitos da
alínea “c” para recurso fundado na alínea “a”, convertendo o princípio da dialeticidade
em obstáculo meramente formal.
3. Decisão agravada deixou de conhecer do Agravo em Recurso Especial ao reconhecer
que a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial na origem apoiou-se em três
fundamentos autônomos (incidência da
ausência de afronta a dispositivo
Súmula 7/STJ,
legal e deficiência de cotejo analítico) e que o Agravante impugnou apenas o óbice
relativo à Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55732374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:30
Código de Controle do Documento: edf10a14-f342-49ae-876f-2e3d7d076f98

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do princípio da dialeticidade
recursal, é imprescindível que o Agravante impugne de forma específica, concreta e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial,
inclusive aqueles relativos à ausência de afronta a dispositivo legal e à deficiência de
fundamentação (denominada, na origem, “deficiência de cotejo analítico”); e (ii) saber se
é juridicamente relevante, para afastar a exigência de impugnação específica, a alegação
de que seria impertinente o fundamento de “cotejo analítico” em Recurso Especial
interposto exclusivamente com base na alínea “a” do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial proferida pelo Tribunal de origem
configura dispositivo único e incindível, ainda que nela se identifiquem múltiplos
fundamentos autônomos, impondo-se ao Agravante o ônus de impugnar todos eles na
petição de Agravo em Recurso Especial.
6. Ao restringir-se a combater apenas o óbice da
deixando de atacar, de
Súmula 7/STJ,
forma efetiva e pormenorizada, os fundamentos relativos à “ausência de afronta a
dispositivo legal” e à alegada “deficiência de cotejo analítico”, o Agravante violou o
princípio da dialeticidade recursal, atraindo, por analogia, a incidência da
Súmula 182/STJ.
7. Ainda que se admitisse, em tese, a impertinência do fundamento atinente à
“deficiência de cotejo analítico” em Recurso Especial fundado apenas na alínea “a”,
subsiste, como fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da decisão de
inadmissibilidade, a ausência de impugnação específica do juízo de “ausência de afronta
a dispositivo legal”, requisito nuclear de admissibilidade do Recurso Especial pela alínea
“a”.
8. É legítimo que o Tribunal de origem, ao examinar Recurso Especial pela alínea “a”,
conclua pela deficiência de fundamentação quando a parte se limita a invocar
dispositivos legais em abstrato, sem demonstrar concretamente que as premissas fáticas
do acórdão recorrido caracterizam violação a tais dispositivos, situação que atrai, por
analogia, a Súmula 284/STF.
9. A mera impugnação do óbice da
com alegações genéricas de que o
Súmula 7/STJ,
recurso não demandaria reexame de provas, não supre o ônus de impugnação específica
quando remanescem outros fundamentos autônomos de inadmissibilidade não
devidamente enfrentados nas razões do Agravo em Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA55732374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:30
Código de Controle do Documento: edf10a14-f342-49ae-876f-2e3d7d076f98

10. No agravo regimental, o Agravante não apresentou argumentos novos aptos a
infirmar a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, razão pela qual a
decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. No Agravo em Recurso Especial, o princípio da dialeticidade recursal impõe a
obrigatoriedade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida na origem, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula 182/STJ.
2. A existência de fundamento autônomo de inadmissibilidade do Recurso Especial
consistente na ausência de demonstração concreta de afronta a dispositivo legal, em
recurso interposto pela alínea “a” do
III, da CF, é suficiente para manter o juízo
art. 105,
negativo de seguimento quando não especificamente combatido no Agravo em Recurso
Especial.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”; CPP,
§ 2o, IV; CPP,
CF/1988, art. 105,
art. 315,
VII;
art. 386,
Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ; Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Corte Especial, DJe
EAREsp 746.775/PR,
30.11.2018; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg
804.533/PE,
no HC
Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
659.003/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JANIO CAVALCANTE
MARTINS em face de decisão proferida, às fls. 462-463, que não conheceu do Agravo
em Recurso Especial.
Nas razões do agravo, às fls. 468-473, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) o Recurso Especial foi interposto exclusivamente com fundamento na
alínea "a" do
da Constituição Federal, por violação à lei federal; (ii)
art. 105, inciso III,
por não haver sido manejado dissídio jurisprudencial (alínea "c"), a exigência de cotejo
analítico seria inaplicável ao caso; (iii) a insurgência foi construída com indicação clara
dos dispositivos federais tidos por violados (arts. 315, §2o, inciso IV, e 386, inciso VII,
do CPP); e (iv) a decisão agravada teria transposto indevidamente requisitos da alínea "c"
para recurso interposto pela alínea "a", convertendo o princípio da dialeticidade em
armadilha processual.
Documento eletrônico VDA55732374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:30
Código de Controle do Documento: edf10a14-f342-49ae-876f-2e3d7d076f98

É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente desta Corte, não
conheceu do AREsp ao fundamento de que a inadmissão do recurso especial na origem
apoiou-se em três fundamentos autônomos: (a) incidência da
(b) ausência
Súmula 7/STJ;
de afronta a dispositivo legal; e (c) deficiência de cotejo analítico (fls. 432-433). A
decisão constatou que o agravante, nas razões do AREsp, deixou de impugnar
especificamente os dois últimos, limitando-se a atacar o óbice da Súmula 7/STJ.
A decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem constitui
um dispositivo único e incindível, e não uma coleção de capítulos autônomos sujeitos à
impugnação seletiva.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Especial é assente: a decisão que
inadmite o recurso especial forma um único dispositivo, ainda que a fundamentação
permita identificar múltiplas causas de inadmissibilidade, razão pela qual cabe ao
agravante impugnar todos os fundamentos que a sustentaram. A propósito, relembro o
precedente fixado pela Corte Especial:
"A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão." (
Rel. Min. João
EAREsp no 746.775/PR,
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte
Especial)

Assim, ao deixar de atacar, de forma efetiva, concreta e pormenorizada, todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade — mormente a ausência de afronta a
dispositivo legal, que é fundamento autônomo e suficiente para manter a decisão
recorrida —, o agravante violou o princípio da dialeticidade recursal, atraindo a
incidência da
por analogia.
Súmula n. 182/STJ
Documento eletrônico VDA55732374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:30
Código de Controle do Documento: edf10a14-f342-49ae-876f-2e3d7d076f98

A defesa sustenta que a exigência de cotejo analítico seria manifestamente
impertinente a recurso interposto pela alínea "a", de modo que não poderia ser penalizada
por não impugnar fundamento que, a seu ver, não poderia ter sido utilizado para barrar o
REsp.
Cabe registrar que a questão central que determinou o não conhecimento do
AREsp não foi, isoladamente, o cotejo analítico, mas sim a ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos. Mesmo que se afastasse, por hipótese, a pertinência
do fundamento relativo à deficiência de cotejo analítico, o agravante tampouco
impugnou, de forma adequada, o fundamento autônomo consistente na ausência de
afronta a dispositivo legal — que é o requisito central de admissibilidade do REsp pela
alínea "a". Sobre esse ponto, a defesa, em suas razões de AREsp, limitou-se a repisar os
argumentos de mérito do recurso especial, sem demonstrar, de maneira objetiva e
pormenorizada, a equivocidade do juízo de inadmissibilidade formado na origem.
Ainda que se queira enfrentar, por dever de completude, o argumento da
impertinência do cotejo analítico: é plenamente possível que a Corte de origem, ao
examinar o REsp pela alínea "a", constate que a insurgência se apresenta deficientemente
fundamentada, de modo que a alusão genérica a dispositivos legais, sem demonstração
concreta de que as premissas fáticas admitidas pelo acórdão recorrido implicam violação
daqueles dispositivos, equivale materialmente a uma deficiência de fundamentação —
atraindo, por analogia, a Súmula 284/STF.
Registro, ainda a título complementar, que a simples impugnação do óbice da
não é suficiente para satisfazer o ônus de impugnação específica quando
Súmula 7/STJ
outros fundamentos autônomos sustentam a decisão de inadmissão. Não basta ao
recorrente afirmar genericamente que a pretensão recursal não envolveria o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, ainda que com menção à tese sustentada.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55732374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:30
Código de Controle do Documento: edf10a14-f342-49ae-876f-2e3d7d076f98

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0427757-6
AREsp 3.103.626 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00070368320188152002 70368320188152002
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JANIO CAVALCANTE MARTINS
ADVOGADO
: JOAQUIM CAMPOS LORENZONI - PB020048
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação Qualificada
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JANIO CAVALCANTE MARTINS
ADVOGADO
: JOAQUIM CAMPOS LORENZONI - PB020048
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485254=4050<0;0@
2025/0427757-6 - AREsp 3103626 Petição : 2025/0121843-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:00:20
Código de Controle do Documento: 3CD2DD8B-B4F4-4323-8121-3F3333DEA5D9